Tribunal: TJMT
Processo: 1009714-10.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009714-10.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Levantamento de Valor, Atualização de Conta, Indenização / Terço Constitucional, Férias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DAINNY AMANDA FERNANDES FIGUEIREDO DE CARVALHO - CPF: 015.892.711-73 (RECORRENTE), LUDIMILA SOUZA BORGES DA SILVA - CPF: 052.923.661-37 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1009714-10.2025.8.11.0001.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Agravante:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravada:
DAINNY AMANDA FERNANDES FIGUEIREDO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 9 A 13/10/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONCURSO PÚBLICO E DA TEMPORARIEDADE. NULIDADE. DIREITO RESTRITO A SALÁRIOS E FGTS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado da parte reclamante, declarando a nulidade dos contratos temporários celebrados entre fevereiro/2022 e dezembro/2024 e condenando o agravante ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS, deduzidas as verbas eventualmente quitadas.

O agravante sustenta a validade das contratações em razão de aprovação em processos seletivos distintos e observância formal dos prazos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sucessão de contratações temporárias, ainda que precedidas de processos seletivos simplificados e formalmente adequadas aos prazos da Lei Complementar no 600/2017 e suas alterações, caracteriza desvirtuamento da excepcionalidade e da temporariedade exigidas pelo art. 37, IX, da CF/1988; (ii) definir se, reconhecida a nulidade, subsiste apenas o direito ao levantamento do FGTS e à remuneração pelos serviços prestados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade da contratação temporária exige previsão legal, prazo determinado, excepcionalidade e necessidade transitória, sendo vedada sua utilização para funções ordinárias e permanentes da Administração.

A continuidade da prestação de serviços pela mesma pessoa, na mesma função e órgão, por mais de 31 meses, caracteriza desvirtuamento da finalidade constitucional, independentemente da distinção entre novos contratos ou prorrogações.

A função de professor integra o quadro permanente do Estado, inexistindo situação excepcional que justifique contratações temporárias sucessivas.

A realização de processos seletivos simplificados não supre a exigência constitucional do concurso público para provimento de cargos efetivos (CF/1988, art. 37, II).

O STF, nos Temas 551 e 916, fixou que a contratação temporária desvirtuada é nula, gerando apenas o direito à percepção dos salários pelo período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS (Lei no 8.036/1990, art. 19-A).

A Súmula 466 do STJ assegura o saque do FGTS em hipóteses de nulidade contratual por ausência de concurso público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação temporária sucessiva e prolongada de professor da rede pública descaracteriza a excepcionalidade e a temporariedade exigidas pelo art. 37, IX, da CF/1988.

A realização de processos seletivos simplificados não substitui o concurso público para provimento de cargos efetivos.

A nulidade da contratação temporária desvirtuada assegura apenas o pagamento da remuneração pelos serviços prestados e o levantamento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2o; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; LC no 600/2017 (redação original e alterações pelas LCE no 719/2022 e 755/2023); Lei no 8.036/1990, art. 19-A; CNGC/MT, art. 236.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658.026/MG (Tema 612); STF, Tema 551; STF, Tema 916; TJMT, 1a Turma Recursal, Conclusão no 21; STJ, Súmula 466.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 307287376), que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela reclamante, declarando a nulidade dos contratos temporários celebrados entre as partes, no período de 2/2022 a 12/2024, condenando, ainda, o agravante ao pagamento dos valores correspondentes e não prescritos relativos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), deduzindo as verbas eventualmente pagas.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a contratação temporária é válida, com aprovação da reclamante em processos seletivos diversos e respeitando-se o prazo legal.

Ao final, requer o provimento do agravo interposto, a fim de que seja exercido o juízo de retratação ou, caso mantida a decisão agravada, sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o órgão colegiado, provendo-se o presente agravo interno.

A reclamante apresentou contrarrazões (ID 311620367), refutando os argumentos recursais e, ao final, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Compulsando os autos, em especial as fichas financeiras apresentadas (ID 305749378), vê-se que
não
assiste razão ao agravante.

O Supremo Tribunal Federal (STF), ao analisar a constitucionalidade das contratações temporárias (RE 658.026/MG, Tema 612), estabeleceu que, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado.

No caso, restou comprovada a continuidade da prestação de serviços pela mesma pessoa, na mesma função e para o mesmo órgão público, por período superior a 24 meses (de fevereiro de 2022 a maio de 2024 e de julho a dezembro de 2024, totalizando 31 meses), evidenciando o desvirtuamento da finalidade constitucional da contratação temporária.

Ressalta-se que o período deve ser analisado na totalidade e, ainda, sob a égide da redação original da Lei Complementar no 600/2017, não havendo “fracionamento de períodos” quando das alterações legislativas, tendo em vista que
a contratação relativa ao período 2022 ocorreu em fevereiro daquele ano
, e a alteração da LCE no 600/2017, por meio da LCE no 719/2022, ocorreu somente a partir de
24/3/2022
,
tem-se que a regra utilizada é a dada pela redação original, qual seja, a do prazo máximo de 12 meses prorrogáveis por igual período (total 24 meses).

Necessário esclarecer que a distinção entre contratos autônomos e prorrogações sucessivas torna-se irrelevante quando a análise material da situação demonstra que a contratação não atende aos requisitos constitucionais de excepcionalidade e temporariedade.

Ademais, a função de professor integra o quadro permanente da Administração Pública, não configurando situação excepcional que justifique a perpetuação de contratações temporárias.

Nesse sentido, a Conclusão no 21 da 1a Turma Recursal do TJMT é clara ao estabelecer que "
caracteriza contratação irregular a ausência de indicação das substituições exercidas pelo contratado, bem como a realização de sucessivos procedimentos administrativos, intercalados ou não
".

Válido ressaltar, ainda, que a análise da constitucionalidade das contratações temporárias não se limita ao aspecto formal de observância dos prazos legais, mas abrange também o aspecto material de atendimento à finalidade constitucional prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988).

No caso concreto, a sucessão de contratos temporários para a mesma função, ainda que formalmente distintos, evidencia o desvirtuamento da finalidade constitucional, caracterizando burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, da CF/1988).

O agravante alega que as contratações observaram os prazos máximos previstos na Lei Complementar no 600/2017 e suas alterações por meio das Leis Complementares Estaduais no 719/2022 e 755/2023.

Tal argumento não merece acolhimento. A decisão monocrática reconheceu expressamente que "
restou comprovado que houve a prorrogação sucessiva do contrato temporário da parte reclamante, o que descaracteriza a finalidade estabelecida pelo art. 37, IX, da CF/1988
", e que "
restou demonstrada a ocorrência das renovações sucessivas do contrato temporário pela parte recorrida, descaracterizando a situação emergencial e tornando tais instrumentos nulos, nos termos do § 2o do art. 37 da CF/88
".

Portanto, a decisão agravada identificou corretamente tanto o desvirtuamento da finalidade constitucional quanto a consequente nulidade dos contratos, em consonância com o entendimento do STF nos Temas 551 e 916.

O Tema 551 do STF estabelece que "
servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
".

Já o Tema 916 também da Corte Suprema dispõe o seguinte:

“
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com
exceção
do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e,
nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
” (grifei).

A alegação de que cada contratação decorreu de processos seletivos distintos igualmente não prospera, pois a realização de seleções sucessivas não afasta o desvirtuamento quando demonstrada a continuidade da prestação de serviço pela mesma pessoa, na mesma função e para o mesmo órgão.

A exigência constitucional de concurso público para provimento de cargos efetivos (art. 37, II, da CF/1988) não é suprida pela realização de sucessivos processos seletivos simplificados, que têm natureza e finalidade distintas.

Ressalta-se que a análise da constitucionalidade das contratações temporárias deve considerar não apenas os aspectos formais, mas também a finalidade material prevista no art. 37, IX, da CF/1988, que exige a temporariedade e excepcionalidade da situação.

Assim, a decisão agravada aplicou corretamente a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal e o entendimento consolidado do TJMT, limitando a condenação ao período efetivamente comprovado e não prescrito (de março de 2020 a novembro de 2024).

No caso concreto, a contratação temporária desvirtuada configura violação ao inciso II do art. 37 da CF/1988, que exige concurso público para provimento de cargos efetivos, atraindo a incidência do § 2o e, consequentemente, do art. 19-A da Lei 8.036/90.

Tal entendimento está em consonância com a Súmula 466 do STJ, citada na decisão agravada: "
O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público
".

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025